Tribunal: STF
Processo: RE 1522085
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.033 DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVEL DISPOSITIVO. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos por Cibahia Tabacos Especiais Ltda. contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foram rejeitados os embargos de declaração no segundo agravo regimental em recurso extraordinário. O acórdão ora embargado está assim ementado:



    “Direito tributário. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos de Declaração. Rejeição. Ausência de Vícios. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Súmula 636/STF. Tema 324 de Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    2. O recorrente alegou obscuridade, contradição e omissão na decisão, argumentando que o acórdão não analisou todos os seus argumentos e que houve contradição com acórdão do STJ. 



    3. A decisão embargada aplicou a Súmula 636/STF, considerando que a alegada violação de princípios constitucionais dependia da revisão da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Também alegou inaplicabilidade do tema 324 da Repercussão Geral, relativo à constitucionalidade do art. 3º da Lei 7.798/1989.



    5. O embargante propôs o retorno dos autos ao STJ, dado que a decisão embargada teria sido omissa.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta obscuridade, contradição ou omissão que justifique a interposição de embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC, da Súmula 636/STF e do tema 324 de repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    7. Não se verificaram obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Os embargos objetivam rediscutir o mérito, o que é inadmissível nesta via.



    8. A jurisprudência do STF dispensa o exame pormenorizado de todas as alegações, bastando fundamentação suficiente para o convencimento.



    9. A Súmula 636/STF impede o recurso extraordinário quando a verificação da legalidade exige rever a interpretação de normas infraconstitucionais.



    10. O tema 324 de repercussão geral se aplica ao caso, pois o STF considerou constitucional o art. 3º da Lei 7.798/1989.



    11. A contradição alegada com o acórdão do STJ é incabível, pois a contradição deve ser interna à mesma decisão.



    12. Inviável o retorno dos autos ao STJ. Inexistiu omissão nos pronunciamentos desta Suprema Corte. A bem da verdade, na análise que competia ao STF, consignou-se que a violação aos dispositivos constitucionais seria meramente reflexa porquanto pressupunha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela Corte de origem



    IV. Dispositivo



    11. Embargos de declaração rejeitados.”



    Nestes embargos de divergência, sustenta-se, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial com acórdãos proferidos pelo Tribunal Pleno (RE 1.356.271 e RE 1.194.433 AgR-ED) e pela Segunda Turma (RE 1.203.682 ED-AgR-AgR, e ARE 1.299.113 AgR-ED) desta Suprema Corte. Aponta-se que a divergência reside na interpretação e alcance do art. 1.033 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à possibilidade de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça quando o não conhecimento do recurso extraordinário se funda não apenas na ofensa reflexa à Constituição, mas também, de forma cumulativa, na Súmula 279/STF. Eis as ementas dos acórdãos paradigmas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTES AO RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. VEDAÇÃO. ARTIGO 74, § 3º, IX, DA LEI 9.430/1996, INCLUÍDO PELO ARTIGO 6º DA LEI 13.670/2018. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.” (RE 1356271 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 23-03-2022)



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Pretendida aplicação do art. 1.033 do CPC/15. Embargos de declaração acolhidos. Determinação de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.” (RE 1194433 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-10-2020)



    “Agravo regimental em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de PIS/COFINS sobre receita de interconexão. 4. Decisão mantida para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.” (RE 1203682 ED-AgR-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 19-11-2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - ITBI. TRANSFERÊNCIAS DE IMÓVEIS POR INCORPORAÇÃO DA TOTALIDADE DE PESSOA JURÍDICA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ART. 156, § 4º, DO CTN. NATUREZA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. OMISSÃO. PROVIMENTO. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia e tendo o Superior Tribunal de Justiça não conhecido do recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, sob o argumento de se tratar de matéria constitucional, é viável a aplicação da regra do art. 1.033, do Código de Processo Civil, desde que não remanesça outro óbice que impeça a sua aplicação. 2. Embargos declaratórios providos para manter o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC.” (ARE 1299113 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20-10-2021)



    Intimada, a União não se manifestou.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, e § 3º do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da própria Turma, da outra ou do Plenário.



    A controvérsia a ser dirimida nos presentes embargos consiste em definir se a Primeira Turma divergiu da outra Turma ou do Plenário ao afirmar que o óbice da Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”), somado ao fundamento de ofensa reflexa à Constituição, constitui impedimento autônomo à incidência do art. 1.033 do CPC, que prevê a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.



    O acórdão embargado concluiu pela inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC, ao assentar que a remessa dos autos à Corte Superior somente se justifica “se a violação reflexa [...] for o único óbice ao trânsito do apelo extremo”, o que não ocorreria na hipótese por subsistir, autonomamente, o óbice da Súmula 279/STF.



    Por outro lado, os acórdãos paradigmas apontados pela embargante parecem sinalizar em sentido diverso. Nesses julgados, em situações análogas, o entendimento adotado foi o de afastar a incidência da Súmula 279/STF por se tratar de controvérsia eminentemente de direito, viabilizando a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça nos termos do art. 1.033 do CPC, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional.



    Ainda que, em uma análise superficial, a divergência pareça configurada, a pretensão recursal não merece prosperar por um óbice intransponível de direito intertemporal.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a regra do art. 1.033 do CPC/2015, que inovou no ordenamento jurídico ao prever a possibilidade de remessa do recurso extraordinário ao STJ, não se aplica aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, em observância ao princípio tempus regit actum.



    No caso dos autos, o recurso extraordinário foi interposto em 2012 (e-Doc. 13), ou seja, na vigência do CPC/1973. Por outro lado, todos os acórdãos indicados como paradigma pela embargante analisaram recursos interpostos já na vigência do CPC/2015, o que afasta a identidade fático-jurídica necessária para a configuração do dissídio.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, que se amoldam perfeitamente à hipótese:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Artigo 1.033 do CPC. Omissão no acórdão embargado. Inaplicabilidade ao caso dos autos. Precedentes. Demais questões devidamente enfrentadas nos limites necessários ao deslinde do feito. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado. 1. A aplicação da regra do art. 1.033 do CPC/15 observa alguns parâmetros fixados na jurisprudência do STF, não sendo cabível a remessa dos autos ao STJ nas hipóteses de (i) existência de outro óbice que impeça o seguimento do recurso além da ausência de ofensa constitucional direta; (ii) causas dos juizados especiais, considerado o não cabimento de recurso especial; (iii) recursos regidos pelo CPC/73 e (iv) interposição simultânea de RE e REsp. Precedentes. 2. In casu, o fundamento da necessidade de análise da legislação infraconstitucional não foi exclusivo para o não provimento do recurso extraordinário, de sorte a não estar configurada hipótese de remessa dos autos ao STJ. Precedentes. 3. As demais questões postas pela embargante foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, no julgamento do agravo regimental, cujo acórdão constitui o objeto dos embargos. 4. Embargos parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem alteração no resultado do acórdão embargado.” (RE 1309013 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 30-05-2023)



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73).” (ARE 957950 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17-06-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.07.2018. ADMINISTRATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO. PRESTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS. ESPAÇO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. IMPEDIMENTO. DECRETO ESTADUAL 53.938/2010. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO ART. 1.033 DO CPC. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria referente ao impedimento de participação de cooperativas de trabalho no processo licitatório à luz da legislação local pertinente ao caso (Decreto Estadual 53.938/2010), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c, porquanto a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 4. Não é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, para que seja processada a demanda, quando há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial ou se trate de recurso apresentado sob a vigência do CPC/73, o que ocorre na presente hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) da verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1129338 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 15-05-2019)



    A ausência de previsão legal semelhante no diploma processual vigente à época da interposição do recurso originário é fundamento suficiente para a manutenção do acórdão embargado.



    Nesse contexto, não foi atendida pela embargante a condição de admissibilidade dos embargos de divergência relativa à demonstração da existência de dissenso interna corporis específico, a revelar a existência de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas. Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. III – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Suprema Corte. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (ARE 1397909 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, DJe 06.02.2024)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. REJEIÇÃO. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 3. Ausência de contradição, omissão, obscuridade e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 943141 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 30.06.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente